Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSIAS ALVES PEDROSO NUNES - CPF: 060.125.941-60 (RECORRIDO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS. RELAÇÃO JURÍDICA
COMPROVADA.
FREQUÊNCIA E NOTAS. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, proposta por JOSIAS ALVES PEDROSO NUNES, em decorrência de inscrição no cadastro de inadimplentes no valor R$ 678,64 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), data de 28/02/2020.

2.

A reclamada afirma que, o autor foi aluno da instituição no curso de Direito, na modalidade presencial, constando seu status como matrícula trancada. O recorrido frequentou o curso por 2 semestres, 1/2019 e 2/2019, obtendo lançamento de notas, conforme histórico escolar já colacionado nos autos, e aceite digital no contrato de prestação de serviços.

3.

Sentença de mérito que
julgou parcialmente procedente
os pedidos, e condenou a reclamada a declarar a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da Reclamante, no valor de R$ 678,64 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, e pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.

Em relação a cobrança objurgada, existem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrente, tendo anexado extrato financeiro, além de histórico escolar, que demonstram que, a parte autora cursou as aulas, sendo aprovada em matérias como psicologia aplicada ao direito, teoria jurídica, entre outras (id. 93816035).

5.

Na espécie, diante da existência do débito, a cobrança, não é ilegal e tem fundamento na mora, não havendo danos a serem indenizados.

6.

Sentença que condenou o recorrente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece reforma para improcedência.

7.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos, e condenou a reclamada a declarar a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da Reclamante, no valor de R$ 678,64 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, e pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte requerida interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da análise dos autos, entendo que a
sentença deve ser reformada para reconhecer a improcedência da presente ação
,

Afirma o autor que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes no valor R$ 678,64 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), data de 28/02/2020.

Contudo, a reclamada afirma que, o autor foi aluno da instituição no curso de Direito, na modalidade presencial, constando seu status como matrícula trancada. O recorrido frequentou o curso por 2 semestres, 1/2019 e 2/2019, obtendo lançamento de notas, conforme histórico escolar já colacionado nos autos, e aceite digital no contrato de prestação de serviços.

Verifico nos autos que, existem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrente, tendo anexado extrato financeiro, além de histórico escolar, que demonstram que, a parte autora cursou as aulas, sendo aprovada em matérias como psicologia aplicada ao direito, teoria jurídica, entre outras (id. 93816035).

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

Portanto, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Assim sendo, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

CONCLUSÃO

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
JULGAR IMPROCEDENTE

os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021